Tribunal: TJSP
Processo: 1008598-68.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO NA LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA RECONHECIDA NA SENTENÇA - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS FIXADOS EM R$ 15.000,00 – PRECEDENTE DESTA CORTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.